Tribunal: TJDFT
Processo: 0730074-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0730074-53.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: CLEITON DIAS DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de CLEITON DIAS DA SILVA, face à conversão em preventiva da prisão em flagrante do paciente, pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, §1o e §4o, inciso II, do Código Penal). Em síntese, o impetrante sustenta a falta dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, ressaltando o seu caráter excepcional, sendo na hipótese desproporcional. Enfatiza a atipicidade da conduta, por incidência do princípio da insignificância, dado o valor dos cabos de transmissão furtados, que foram restituídos, e os demais requisitos pertinentes, cuja aplicação não teria óbice na reincidência específica. Ainda afirma que o decreto prisional não afastou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas e engendrou fundamentação genérica, concluindo com pedido de concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes, com imposição de medidas cautelares alternativas. É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, não vejo presentes os pressupostos autorizadores da medida liminar requerida, porquanto a decisão que decretou a custódia cautelar, proferida pelo Núcleo de Audiências de Custódia, alinhou fundamentos suficientes para a sua imposição, nos seguintes termos: De acordo com o apurado, policiais militares estava em patrulhamento quando um motociclista avisou que havia um homem transportando cabos de transmissão no Conjunto E, na região da Guariroba, QNN 22, Ceilândia. Os policiais foram ao local e visualizaram o suspeito, que, ao ver os policiais, largou os objetos e continuou a andar. Embora a negativa do custodiado, em sua posse foi localizada uma faca de serra grande. O condutor do flagrante lembra que, em janeiro do corrente ano de 2025, já havia prendido o mesmo indivíduo por furto de cabos de transmissão. Por fim, os policiais constataram que os fios foram cortados, bem como foi identificado o local de onde o suspeito cortou os cabos. Há, pois, materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de furto qualificado pela escalada. O custodiado ostenta uma condenação definitiva e recente por furto – igualmente furto de cabos de transmissão. Nesse contexto, qualquer medida cautelar diversa da prisão seria insuficiente, pela própria natureza menos invasiva, de fazer frear o impulso criminoso do custodiado em delitos da mesma natureza e com o mesmo “modus operandi”. Assim, a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública. Os fatos apurados evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária, suficiente e adequada para conter o ímpeto delitivo. Desse modo, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, seja pela gravidade em concreto dos fatos apurados, seja para impedir a reiteração criminosa. (id 74301201, p. 47/48 - Destaquei) No quadro, aparentemente estão presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar, inscritos nos artigos 312 e 313 do Código Penal, considerada a necessária garantia da ordem pública derivada da periculosidade do paciente, acusado de prática criminosa que, infelizmente, tem sido recorrente em nossa Capital, de furto de cabos de transmissão, como amplamente divulgado pela imprensa local. Há materialidade e indícios suficientes da autoria, bem como o risco da reiteração delitiva, dada a reincidência específica verificada para o paciente, de modo que eventuais medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes, por ora, para assegurar a ordem pública, sem prejuízo de reanálise no julgamento do mérito do writ. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator